Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-24.2019.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPENSAÇÃO. INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inviável a compensação, porquanto as partes não são credoras e devedoras uma da outra, nos termos do artigo 368 do Código Civil.
2. Recurso conhecido e provido.